Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-05.2021.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Seguradora que não impugnou a prescrição médica, limitando-se a afirmar que o tratamento não possui cobertura contratual, pois não inserto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Desacolhimento – Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – Cobertura devida – Expressa indicação médica – Seguradora que não impugnou a prescrição médica, limitando-se a afirmar que o tratamento não possui cobertura contratual, pois não inserto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Desacolhimento – Aplicação da Súmula 90 deste Tribunal de Justiça – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde) – Observância do princípio da boa-fé contratual – Entendimento consolidado no STJ – Precedentes dessa Câmara – Sentença mantida – Apelo desprovido.